Tribunal: TJBA
Processo: 0023262-42.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0023262-42.2015.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: MARCELO SANTANA MELO

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA
.
POLICIAL MILITAR.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE VALOR FIXO MENSAL. POSTERIOR JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 01). FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-
se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de Acórdão que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por policial militar, concedeu a ordem para determinar a implementação do auxílio-transporte em valor fixo de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais. O Embargante aponta omissões no julgado, notadamente quanto à natureza jurídica da parcela e seu limite temporal de pagamento, bem como a ausência de definição do critério de cálculo, invocando a impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais a serem dirimidas consistem em: (i) analisar a existência de omissão e contradição no
A
córdão embargado, que fixou um valor pecuniário fixo para o auxílio-transporte em dissonância com a tese posteriormente consolidada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas; (
ii
) verificar a necessidade de adequação do julgado à tese vinculante firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01), que estabeleceu método de cálculo específico para o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência do julgamento de mérito do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, cujo trânsito em julgado se operou, impõe a aplicação obrigatória de sua tese aos processos que versem sobre a mesma matéria, nos termos dos artigos 927, III, e 985 do Código de Processo Civil. A tese firmada estabeleceu que, para o período anterior ao Decreto Estadual nº 18.825/2019, o cálculo do auxílio-transporte devido aos policiais militares deve seguir, por analogia, os parâmetros do Decreto Estadual nº 6.192/97, aplicável aos servidores civis, afastando a fixação de valor fixo e pré-determinado.

4
. A existência de tese vinculante em sentido diverso do quanto decidido no
A
córdão embargado configura vício de contradição e omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para promover a indispensável adequação do julgado ao precedente obrigatório, garantindo a isonomia e a segurança jurídica.

5. Reconhece-se a natureza indenizatória do auxílio-transporte, verba destinada a custear parcialmente as despesas de deslocamento do servidor da residência para o trabalho e vice-versa. Por conseguinte, seu pagamento é devido apenas nos dias de efetivo exercício, excluindo-se os períodos de afastamento, como férias, licenças e outras interrupções do serviço, bem como não se incorpora à remuneração para quaisquer fins.

6
.
As parcelas devidas a título de auxílio-transporte somente podem retroagir até o limite do quinquênio anterior à impetração do
mandamus
, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e das Súmulas 269 e 271 do STF.

7
. Os consectários legais incidentes sobre as parcelas vencidas devem observar a modulação temporal decorrente da legislação e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente o Tema 810/STF, a Emenda Constitucional nº 113/2021 e as alterações subsequentes, cuja definição detalhada deve ser integrada ao julgado para conferir-lhe a necessária liquidez e exequibilidade.

8. Os consectários legais incidentes sobre as parcelas vencidas devem seguir os seguintes critérios: (i) entre a data da impetração e 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E e os juros de mora da poupança (Tema 810/STF); (ii) de 09/12/2021 a 09/09/2025, aplica-se a taxa Selic (EC nº 113/2021); (iii) a partir de 10/09/2025, aplica-se a Selic com fundamento nos arts. 406 e 389 do Código Civil, ficando ressalvada a definição definitiva dos índices para a fase de cumprimento de sentença, em razão da ADI nº 7873 e do Tema 1.361 do STF.

9. A definição dos índices de correção e juros de mora é passível de modificação na fase de cumprimento de sentença, caso sobrevenha decisão vinculante do STF em sentido diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A decisão judicial que fixa valor pecuniário fixo a título de auxílio-transporte para policial militar, proferida antes da pacificação da matéria, deve ser adequada, em sede de embargos de declaração, à tese vinculante firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01), para substituir o valor fixo pelo método de cálculo estabelecido no precedente obrigatório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.990/2001, art. 92, V, “h”; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º; Decreto nº 18.825/2019; Decreto nº 20.910/32; CC, arts. 406,
caput
e § 1º, e 389, parágrafo único; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Des.ª Telma Laura Silva Britto, j. 29.10.2020; TJSP, E
D
nº 1001945-46.2025.8.26.0481, Rel. Des. Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, j. 23.10.2025; TJSP, E
D
nº 1015553-36.2025.8.26.0506, Rel. Des. Silvio José Pinheiro dos Santos, j. 28.10.2025; TRF-4, Apelação Cível nº 5080673-77.2023.4.04.7100/RS, Rel. Des.ª Vânia Hack de Almeida, j. 24.10.2025; TRF-4, Apelação Cível nº 5015956-26.2022.4.04.9999/RS, Rel. Des.ª Ana Inés Algorta Latorre, j. 24.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
nº
0023262-42.2015.8.05.0000
, em que figura
m,
como
Embargante
,
o
ESTADO D
A BAHIA
, e como
Embargado
,
MARCELO SANTANA MELO
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes d
a Seção Cível de Direito Público

do

Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER
PARCIALMENTE

os Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia, c
om atribuição de efeitos infringentes, para, reformando em parte o Acórdão de
ID
14567900
,
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos da tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000,
e
reconhecer o direito à concessão/pagamento do auxílio-transporte ao Impetrante,
observada a prescrição quinquenal,
na mesma conta e época da remuneração mensal, aplicando-se, até a edição do Decreto nº 18.825/2019, o regramento previsto no art. 3º,
caput
, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º do Decreto Estadual nº 6.192/97, devendo ser observado que o valor do benefício deve ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo, o número de dias em que o beneficiário deve comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial,
incidindo sobre as parcelas vencidas
os
seguintes
índices de correção monetária e juros de mora
: (i) entre a data da impetração do mandado de segurança e 08/12/2021, incidirá o IPCA-E para fins de correção monetária e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do Tema 810 do STF; (ii) durante a vigência da EC nº 113/2021 (de 09/12/2021 a 09/09/2025), incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente; (iii) após a vigência da EC nº 136/2025 (a partir de 10/09/2025), incidirá o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), com fundamento nos arts. 406,
caput
e § 1º, e 389, parágrafo único, do Código Civil, ficando ressalvada a definição final dos consectários legais para a fase de cumprimento de sentença
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões
d
a Seção Cível de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 23 de abril de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02